Tribunal: TJES
Processo: 0037228-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037228-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

APELADO: FABIO VALENTIM NUNES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de recolhimento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da embargada, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando já efetivada a angularização da relação processual, com a apresentação de defesa que influiu no resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídico-processual é plenamente estabelecida com a citação do réu e a apresentação de sua peça de defesa, configurando a angularização processual.

A atuação do réu que, em preliminar de contestação, impugna a concessão da gratuidade de justiça e obtém êxito, resultando na extinção do feito pela inércia do autor em recolher as custas, atrai, pelo princípio da sucumbência, a sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus decorrentes do processo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afaste, em regra, a condenação em honorários na extinção por não recolhimento das custas, o caso concreto apresenta distinção, pois a atuação da parte ré, após ser chamada a integrar a lide, foi determinante para a extinção do processo, justificando o arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelado opôs Embargos de Terceiro visando desconstituir restrição judicial que recaiu sobre veículo de sua posse, em decorrência de execução movida pela ora apelante em face de terceiro. Todavia, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a inércia em recolher as custas, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

A sentença hostilizada, conquanto a extinção do feito, condenou o apelado apenas ao pagamento das custas processuais, afastando a fixação de honorários advocatícios em favor da apelante sob o fundamento de que não teria havido o contraditório, conforme decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 15136173).

Cinge-se a controvérsia a aferir, unicamente, a existência de
error in judicando
no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargada/apelante, em decorrência da extinção do processo por inércia do autor após a angularização da relação processual.

Pois bem.

Ao contrário do que consignou o magistrado sentenciante ao julgar o recurso integrativo, a relação jurídico-processual foi plenamente estabelecida, tendo sido a embargada, ora apelante,
após decisão que o recebeu e concedeu o efeito suspensivo (fl. 17)
, intimada para apresentar impugnação, o que efetivamente fez, conforme petição de fls. 22/34.

Impende ressaltar que o embargado/apelado, ao ajuizar os presentes embargos de terceiro, requereu a concessão de gratuidade da justiça, sendo que a omissão do Juízo em pronunciar-se acerca do pedido, por ocasião da prolação da decisão de fl. 17, equivale a deferimento tácito do referido beneplácito. Disso resulta que a oitiva da parte embargada, ora apelante, não decorreu de um equívoco, mas do regular andamento processual.

Apenas após a apresentação de impugnação pela apelante
, inclusive com preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelado, é que o Juízo
a quo
entendeu por indeferir o benefício em seu favor, conforme decisão de fl. 36, resultando, da inércia quanto ao recolhimento das custas, a extinção do processo.

Convém relembrar, neste ponto, que a “indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça” é matéria que deve ser arguida em sede de preliminar de contestação (CPC, art. 335), de forma que o acolhimento da preliminar, suscitada pelo réu, não pode isentar o autor dos ônus sucumbenciais, circunstância que consubstanciaria verdadeiro contrassenso.

Assim, a apelante não apenas foi citada para integrar a lide, como também constituiu patrono e apresentou peça de defesa, na qual arguiu preliminar que influiu, diretamente, no desfecho do processo.

Sob essa perspectiva, conquanto a jurisprudência do C. STJ seja no sentido de que “
a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485 , IV , do CPC/15 , em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2411943 SP 2023/0238727-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/04/2024),
há, no caso concreto, evidente distinção
, uma vez que a atuação da parte adversa, após angularização da relação processual, influiu diretamente na extinção do feito, o que atrai o direito à percepção de honorários por força do princípio da sucumbência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para condenar o autor/apelado, FABIO VALENTIM NUNES, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da embargada/apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)